Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700756-39.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: ENCORE CENTRO DE RECURSOS DIAGNOSTICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIO DE GOIANIA D E S P A C H O Intime-se o apelado, município de Goiânia, para se manifestar quanto à petição de ID no 55680517, no prazo de cinco (5) dias. Brasília, DF, em 28 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator